Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. JUÍZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PENSÃO MILITAR. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS PELA LEI No 3.765/1960, SEM AS MODIFICAÇÕES DA LEI No 10.486/2002. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO E PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.

2. O ordenamento jurídico assegura ao militar o direito à manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.675/1960, desde que cumprido o requisito legal do pagamento de contribuição mensal específica adicional no percentual de 1,5% da remuneração ou proventos do militar.

3. Caso concreto em que não comprovaram as autoras a data do ingresso do instituidor na corporação, a data do seu desligamento, o tempo de efetivo serviço, a sua opção quanto à manutenção dos benefícios da Lei n. 3765/60 e o pagamento de contribuição mensal específica adicional no percentual de 1,5% da remuneração ou proventos do militar, não sendo demonstrado que o ex-militar reuniu todos os requisitos necessários para que as autoras pudessem perceber a pensão militar tal como pretendida.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados.